Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 63883039) opostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão constante do ID: 63033991 que manteve o indeferimento do pedido de fixação de honorários relativos à execução por estar a questão já decidida nos autos e encontrar-se preclusa. O embargante alega, contudo, que a referida decisão padece de erro de fato, tendo em vista que não foi observado o teor da decisão de ID: 31578753, na qual foi condicionada a fixação de honorários advocatícios relativos à execução com o encerramento ou no mínimo a imutabilidade dos créditos. Sustenta, assim, que naquela decisão não houve o indeferimento do pedido de fixação de honorários. Por conseguinte, o recorrente pugnou para que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para sanar o erro de fato, atribuindo-se efeitos infringentes, para que seja revogada a parte da decisão “quanto ao fato de que pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à execução foi indeferido nos ID’s 11917806; 26245403; 28319313; 30016903; 31578753.” O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 67010096. Passo a decidir. Verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão embargada não observou o teor da decisão pretérita que examinou o pedido de fixação de honorários da execução (ID: 31578753): “Apesar do entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários advocatícios tanto nos embargos do devedor quanto na própria execução, na hipótese, a execução ainda está em curso. Pode haver alteração no julgamento e no montante devido caso o Distrito Federal obtenha êxito no recurso. De igual modo, o Termo de Transação entre o Distrito Federal e o SINDIRETA, chancelado pelo próprio Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, já 1324112estabelece no item 7 que “o Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários”. Grifos nossos. (ID 11917731 pág. 3). Necessário aguardar o encerramento da execução, ou no mínimo a imutabilidade dos créditos, para a correta avaliação dos critérios estabelecidos pelo legislador ordinário no artigo 85 do CPC.” Nesse passo, observo que, em relação aos substituídos não anuentes foi expedida a ordem de pagamento de ID: 11917823, que deu origem à RPV n. 2015.00.2.019342-0 (0019599-31.2015.8.07.0000), a qual ainda não foi objeto de pagamento (Ofício ID: 50230159). O exequente, ora embargante, na petição de ID: 23659810, requereu a revisão dos cálculos para aplicação do IPCA-E, retificação da ordem de pagamento e reserva dos honorários contratuais. O pedido foi deferido na decisão de ID: 24516043. O Distrito Federal, por sua vez, insurgiu-se contra a referida decisão, tendo interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID: 33997042). Posteriormente, interpôs recursos especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento (ID: 57192393), restando preclusa a decisão (ID: 59715887). Nesse contexto, considerando a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária a ser aplicado para atualização do valor devido aos substituídos não anuentes e, em consequência, retificação da ordem requisitória anteriormente expedida em seu favor, bem como a possibilidade de fixação de honorários tanto nos embargos do devedor como na própria execução, conforme registrado na decisão de ID: 31578753, entendo que merece ser acolhido o pedido do exequente para fixação dos honorários da execução. Ante o exposto, conheço os declaratórios e dou-lhes provimento para atribuir-lhes efeitos infringentes e, em consequência, deferir o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à execução, fixando-os em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder àquele valor. Preclusa a presente decisão, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de habilitação do sucessor da servidora falecida MARILENA PINTO MADEIRA (ID: 63883039, parte final). A fim de evitar tumulto processo, o prosseguimento da execução em relação aos servidores não anuentes será analisado após o exame do pedido de habilitação do sucessor da servidora falecida. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR